Tribunal: TJMT
Processo: 1022737-22.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022737-22.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAISSA DA SILVA SANTOS - CPF: 053.515.221-36 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1022737-22.2022.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): RAISSA DA SILVA SANTOS

Recorrido (s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 109,95 (cento e nove reais e noventa e cinco centavos).

No entanto, no extrato do Serasa e do SCPC consultado por esse relator, constatou-se a preexistência de 13 (treze) apontamentos anteriores. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: RAISSA DA SILVA SANTOS

DATA NASCIMENTO: 26/11/1995

CPF: 053.515.221-36

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ASSOBES ENSINO SUPERIOR S/S LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE

DATA VENCIMENTO: 14/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 33587376

VALOR: 173,34

DATA INCLUSAO: 07/12/2022

* CREDOR: ASSOBES ENSINO SUPERIOR S/S LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE

DATA VENCIMENTO: 14/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 33587375

VALOR: 173,34

DATA INCLUSAO: 17/11/2022

* CREDOR: ASSOBES ENSINO SUPERIOR S/S LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE

DATA VENCIMENTO: 15/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 33587374

VALOR: 173,34

DATA INCLUSAO: 05/10/2022

* CREDOR: MERCADAO DOS OCULOS RONDONOPOLIS

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 10/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 25948

VALOR: 90,00

DATA INCLUSAO: 30/08/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/48

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 19/12/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/47

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 16/11/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/46

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 17/10/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/45

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 17/09/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/44

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 16/08/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/43

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 19/07/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/42

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 18/06/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/41

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 17/05/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/40

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 18/04/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/39

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 21/03/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/38

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 16/02/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/37

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 17/01/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/36

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 18/12/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/34

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 22/11/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/35

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 17/11/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/33

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 24/10/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/32

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 21/09/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/29

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 22/06/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/28

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 18/04/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/25

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 17/01/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 13/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1963041/24

VALOR: 291,65

DATA INCLUSAO: 17/12/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 416

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: RONDONOPOLIS / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE

ENDEREÇO: R 25 DE MARCO, 882

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FORTALEZA / CE

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 25 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.330.080.415-10

28/06/2023 18:56:12-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 29 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623056012

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
05351522136

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 05351522136:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

053515221000036EC

20/11/2019

06/12/2019

19/12/2019

09/12/2019

§

291,06

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

21110800468065

19/03/2020

31/03/2020

30/12/2025

03/04/2020

§

400,95

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

21110800500074

09/08/2020

30/09/2020

18/11/2020

29/03/2021

4.689,70

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

21110800500791

10/08/2020

01/10/2020

19/10/2020

29/03/2021

1.213,20

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

053515221000036EC

02/01/2021

22/01/2021

04/02/2021

07/02/2023

109,95

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

053515221000036CT

10/01/2021

26/01/2021

08/02/2021

28/06/2022

244,09

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2021269663

04/05/2021

25/11/2021

09/12/2021

107,64

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022889707

30/10/2020

15/12/2022

29/12/2022

138,66

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 29/06/2023 às 18:01:53

==================================================================================================================

Portanto, ante a ocorrência de inscrição anterior, deveria ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

E, mesmo que nada tivesse de desfavorável a parte Autora / Recorrente, o valor fixado estaria suficiente, levando-se em conta o valor da negativação e a existência de diversas
restrições posteriores ativas no extrato do SCPC acima e no extrato do Serasa.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023